Tribunal: TJDFT
Processo: 0700121-06.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700121-06.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS GRACAS FERREIRA ALVES, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., MARIA DAS GRACAS FERREIRA ALVES D E S P A C H O Cuida-se de apelações, interpostas pelas partes, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (réu) e MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA ALVES (autora), contra a sentença proferida na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A autora interpôs apelação adesiva. Em suas razões, busca a majoração da condenação por danos morais para R$ 15.000,00 e a manutenção da restituição em dobro dos valores descontados, sem compensação com valores supostamente recebidos (ID 69417682). Conforme os autos, o banco apelado não foi intimado para apresentar contrarrazões ao recurso da autora. Assim, intime-se o banco para, caso queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 26 de março de 2025 15:04:36. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador